Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735264-67.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEGA CELL TELECOMUNICACAO LTDA APELADO: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Mega Cell Telecomunicação Ltda. opõe embargos de declaração contra pronunciamento judicial proferido por esta Relatoria (ID 26915453) que nada proveu em relação ao pedido de expedição de alvará de transferência de valores, o qual deverá ser direcionado ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Confira-se o referido pronunciamento judicial: 1. Trata-se de apelação interposta por Mega Cell Telecomunicação Ltda. contra sentença (ID 26220438) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda., julgou procedente o pedido deduzido na inicial. Ainda, determinou a expedição de alvará em favor da parte autora para levantamento de R$6.417,96 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos) depositados em juízo pela ré. Na petição de ID 26884052, de 29/6/2021, a apelada requer a expedição de alvará de transferência dos valores depositados aos IDs 85792266 e ID 88553343, os quais perfazem a quantia total de R$6.417,96 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos). É o relato do necessário. Decido. 2. Nada a prover em relação ao pedido de levantamento de valores, pois, conforme se identifica das guias de depósito judicial (IDs 26220417 e 26220430), os depósitos foram realizados em conta judicial vinculada ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, e não a esta 2a Turma Cível. Logo, falece competência a esta Relatoria para determinar a expedição de alvará de levantamento ou de transferência de valores. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação ao pedido de expedição de alvará de transferência de valores, o qual deverá ser direcionado ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Em suas razões recursais (ID 27393626), o embargante sustenta a existência de omissão na sentença e na decisão desta Relatoria, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício apontado, emprestando-lhes efeitos infringentes. É o relato do necessário. Decido. 2. A análise dos autos aponta ao não conhecimento dos presentes embargos de declaração. Nos termos do art. 1.023, caput, do CPC, o prazo para interpor os embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis[1]. Ainda, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica[2]. Na hipótese, os autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, motivo pelo qual as intimações são realizadas por meio eletrônico. Nesse sentido, confira-se o claro precedente deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. PONTA DE CATETER DEIXADO NO BRAÇO ESQUERDO DO PACIENTE. REVELIA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA. PORTARIA 12/2017 DO TJDFT. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. FIXAÇÃO EM IMPORTE INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUMULA 326 STJ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELA RÉ. PRECLUSÃO. 1. Considera-se realizada a intimação com a consulta eletrônica do advogado sobre o teor da sentença no PJe, iniciando-se, no primeiro dia útil seguinte, o prazo de 15 dias para recorrer, nos termos do art. 60 da Portaria 12/2017 do TJDFT. 1.2 O recurso apresentado fora do prazo recursal é considerado intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. (...) 10. Apelação do autor intempestiva e não conhecida. Apelação da parte ré, preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão n.1076416, 00252080420168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta ao sistema do PJe, verifica-se que a decisão embargada foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 01/07/2021, e o sistema registrou ciência do teor do decisum por parte advogado do embargante em 2/7/2021. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 5/7/2021 (dia útil seguinte ao registro de ciência ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 9/7/2021. No entanto, os aclaratórios foram opostos apenas em 16/7/2021, quando já expirado o prazo recursal, de modo que se revelam intempestivos. Frise-se que todas as questões serão analisadas por ocasião do julgamento da apelação. 3. Ante o exposto, ante sua manifesta intempestividade, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC[3]. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [2] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;